Tribunal: CARF
Processo: 10880.952831/2012-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.952831/2012-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.499 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
HAY DO BRASIL CONSULTORES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO
Não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não logra
comprovar com documentos hábeis e idôneos a existência do saldo negativo
declarado.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José Eduardo
Dornelas Souza, Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira de Paiva
Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.952831/2012-04
Fl. 1282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.499 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952831/2012-04

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, qual bem retrata os
fatos ocorridos:
Trata o presente processo da declaração de compensação no
40010.59882.220409.1.7.03-0639, de saldo negativo de CSLL, relativo ao ano
calendário de 2005, no valor original informado na Dcomp de R$ 51.242,79.
Em 1/8/2012 (fls. 7) foi emitido despacho decisório que não homologou a compensação
declarada com base nos seguintes fundamentos:
“Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 51.242,79. Valor na DIPJ: R$ 51.242,79.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 448.864,63
CSLL devida: R$ 397.621,84 Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas
confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida)
limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado
que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00 “
A contribuinte protocolou manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, o
seguinte (fls. 36/38):
a) Pelos documentos juntados (DIPJ/2006 e informes de rendimentos) resta
demonstrado que o direito creditório é líquido e certo.
b) É evidente a legitimidade do procedimento adotado pelo contribuinte ao pleitear seu
direito creditório oriundo de saldo negativo de CSLL, para compensação das obrigações
recíprocas poupando-se, assim, do procedimento de repetição de indébito, como é
sabido, excessivamente moroso, sem contar que não remunera os pesados ônus
financeiros oriundos do desembolso para o pagamento do tributo quando a empresa
dispõe de crédito compensável.
c) A decisão em tela incorreu em lamentável equivoco, autorizando sua reforma
premente, para reconhecimento integral do direito creditório pleiteado.
d) Por todos os esclarecimentos reiteradamente expostos na presente Manifestação,
temos que a presente decisão que não reconheceu o direito creditório do contribuinte
não merece e não deve prosperar, vez que incorreu em lamentável equivoco, pelos
motivos expostos, devendo ser reformada para que seja reconhecido integralmente o
direito creditório do contribuinte.
É o relatório.
Com base no relatório exposto, a DRJ/SP1 julgou improcedente a impugnação
apresentada por entender, em suma, que não haveria saldo negativo de CSLL, mas débito (saldo
a pagar).
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual repisa
integralmente as razões da impugnação, sem acrescentar ou complementar qualquer
documentação.

É o relatório.
Fl. 1283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.499 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952831/2012-04

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
Conheço do recurso voluntário, porque tempestivo e atendidos os demais
requisitos para sua admissibilidade.
Inicialmente, impende destacar que o Recurso Voluntário se trata de uma cópia
integral da impugnação apresentada, não enfrentando de forma direta a decisão recorrida e, por
tal razão, com base no artigo 57, §3o, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não
tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa e
estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do
inteiro teor do voto condutor:
A contribuinte foi cientificada em 10/8/2012 (fls. 598). A manifestação foi protocolada
em 5/9/2012, logo, é tempestiva e deve ser conhecida.
Na Ficha 17 da DIPJ/2006 constam as seguintes informações:

Nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional os créditos do sujeito passivo
devem ser líquidos e certos, cabendo à autoridade administrativa a incumbência de fazer
essa verificação.
Na Perd/Dcomp enviada apenas foram declaradas as seguintes retenções, as quais foram
confirmadas:

A seguir demonstraremos os valores das deduções que foram confirmadas após
auditoria realizada a partir das declarações das fontes pagadoras.
I. CSLL Ret. Fonte p/ Demais Ent. da Adm. Púb. Fed. (Lei no 10.833/2003)
Fl. 1284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.499 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952831/2012-04

Nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil foram encontrados os seguintes
dados sobre os valores retidos:

O valor da CSLL retida foi calculada com base nos percentuais previstos no Anexo I, da
IN no 480/2004, vigente à época dos fatos geradores. Foi utilizada a seguinte fórmula:
(valor retido x 0,01)/ 0,0945.
Não constam dos autos comprovantes de rendimentos relativos à retenção efetuada
pelas fontes pagadoras no código 6190. No entanto, no meu entendimento, a declaração
da fonte pagadora por meio de DIRF equipara-se ao comprovante de retenção exigido
no art. 55 da Lei no 7.450/1985.
Na linha 49 da DIPJ, foi informado apenas o montante de R$ 29.811,86 ao passo que o
valor constante do sistema DIRF corresponde a R$ 35.073,68.
Nos termos dos artigos 34 e 37, § 3o, “c”, da Lei n. 8.981/95, para efeito de
determinação do saldo do imposto a pagar, apenas pode ser deduzido o IRRF incidente
sobre receitas computadas no lucro real, in verbis:
“Art. 34. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir, do
imposto apurado no mês, o imposto de renda pago ou retido na fonte sobre as
receitas que integraram a base de cálculo correspondente (arts. 28 ou 29), bem
como os incentivos de dedução do imposto, relativos ao Programa de
Alimentação do Trabalhador, Vale-Transporte, Doações aos Fundos da Criança
e do Adolescente, Atividades Culturais ou Artísticas e Atividade Audiovisual,
observados os limites e prazos previstos na legislação vigente. (Redação dada
pela Lei no 9.065, de 1995)
Art. 37. Sem prejuízo dos pagamentos mensais do imposto, as pessoas jurídicas
obrigadas ao regime de tributação com base no lucro real (art. 36) e as pessoas
jurídicas que não optarem pelo regime de tributação com base no lucro
presumido (art. 44) deverão, para efeito de determinação do saldo de imposto a
pagar ou a ser compensado, apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada
anocalendário ou na data da extinção.
§ 3o Para efeito de determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
c) do Imposto de Renda pago ou retido na fonte, incidentes sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;”
Como se sabe, na DIRF os valores são retidos no momento do pagamento, ou seja, pelo
regime de caixa. Na contabilidade as receitas devem ser apropriadas pelo regime de
competência. Como a diferença entre o valor constante na DIRF e o pleiteado pelo
contribuinte pode ser decorrente do regime utilizado (caixa ou competência), apenas
deve ser considerado no saldo negativo o valor indicado na DIPJ.
Presume-se que em cumprimento aos dispositivos legais acima transcritos, a
contribuinte apenas deduziu o imposto retido incidente sobre as receitas computadas no
lucro real. Logo, deve ser considerado no saldo a importância declarada na linha 49 da
DIPJ/2006, no montante de R$ 29.811,86.
II. Retenção Contribuições Pagt de PJ a PJ Dir Priv - CSLL/COFINS/PIS
Nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil foram encontrados os seguintes
dados sobre os valores retidos:
Fl. 1285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.499 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952831/2012-04

Fl. 1286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.499 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952831/2012-04

Fl. 1287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.499 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952831/2012-04

Fl. 1288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.499 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952831/2012-04

Fl. 1289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.499 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952831/2012-04

Fl. 1290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.499 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952831/2012-04

O valor da CSLL retida foi calculada com base nos percentuais previstos na IN no
459/2004, vigente à época dos fatos geradores. Foi utilizada a seguinte fórmula: (valor
retido x 0,01)/ 0,0465.
Os pagamentos efetuados pelas fontes Eaton Ltda. (fls. 421), Laboratorios Wyeth-
Whitehall Ltda. (fls. 467), e Philip Morris Morris Brasil Ind. e Com. Ltda. (fls. 522),
não foram declarados em DIRF. No entanto, não foi retido nenhum valor a título de
CSLL.
Os comprovantes de fls. 520 e 521, da fonte Philip Morris Brasil Ind. e Com. Ltda.
demonstram a retenção de PIS (código 5979) e COFINS (código 5960).
Além dos valores discriminados nas tabelas acima, consideramos no cálculo o valor
declarado na Ficha 50 da DIPJ/2006 e demonstrado por meio de comprovante anexado
pela contribuinte, conforme quadro abaixo:

Por conseguinte, o valor de CSLL retida no código 5952 corresponde a R$ 278.811,11
(278.692,72 +118,39).
O valor informado na linha 50 da DIPJ foi de R$ 284.540,00.
Também neste tópico aplicou-se o entendimento de que a declaração em DIRF equivale
ao comprovante de retenção; e que deve ser observado o limite declarado na linha 50 da
DIPJ/2006, que no caso ainda é inferior.
III. Retenção nos termos do Ato Declaratório Executivo Corat no 69/2004
Fl. 1291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.499 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952831/2012-04

Nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil foram encontrados os seguintes
dados sobre os valores retidos:

Como a retenção foi efetuada no código 5987 todo o valor foi retido à título de CSLL,
devendo ser computado no saldo todo o valor retido.
A soma dos valores retidos nos códigos 5952 e 5987 que constam em DIRF perfaz o
montante de R$ 296.570,15.
Por conseguinte, pelas mesmas razões aduzidas no tópico relativo à retenção no código
6190, deve ser computado no saldo negativo o montante informado na linha 50 da DIPJ
, qual seja, o valor de R$ 284.540,00.
IV. Estimativa paga e compensada
Ao analisarmos a Ficha 16 – Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
Mensal por Estimativa, constatamos os seguintes valores de estimativa a pagar:

Na DCTF os débitos foram confessados, sendo que os créditos a eles vinculados são os
seguintes:

Os valores pagos foram confirmados (fls. 779/781).
No entanto, a parcela compensada é objeto de Per/Dcomp não homologada. A discussão
administrativa está sendo efetuada no processo administrativo no 10880.933360/2008-
41, o qual foi apreciado por este colegiado em 15/7/2014.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente.
Neste ponto, surge a seguinte questão: os valores das estimativas compensadas devem
ou não compor o saldo negativo?
A Coordenação-Geral de Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil
respondeu ao questionamento por meio da Solução de Consulta Interna no 18/2006, nos
seguintes termos:
Fl. 1292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-004.499 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952831/2012-04

“Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
12. No que se refere à compensação não homologada, inicialmente cabe
ressaltar que o crédito tributário concernente à estimativa é extinto, sob
condição resolutória, por ocasião da declaração da compensação, nos termos
do disposto no § 2o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e, nesse sentido, não
cabe o lançamento da multa isolada pela falta do pagamento de estimativa.
Por conseguinte, aos valores relativos às compensações não homologadas
importa aplicar os procedimentos cabíveis estabelecidos na Instrução Normativa
SRF no 600, de 2005, como abaixo exposto:
12.1.1no prazo de 30 dias contados da ciência da não homologação da
compensação, o contribuinte poderá recolher as estimativas acrescidas de juros
equivalentes à taxa Selic para títulos federais ou apresentar manifestação de
inconformidade contra tal decisão;
12.1.2não havendo pagamento ou manifestação de inconformidade, o débito
relativo às estimativas deve ser encaminhado para inscrição em Dívida Ativa da
União, com base na Dcomp (confissão de dívida);
12.1.3nas hipóteses em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas
nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, aplica-se a multa
isolada prevista no art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de janeiro de 2003;
12.1.4Assim sendo, no ajuste anual do Imposto sobre a Renda, para efeitos de
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo na DIPJ, não cabe efetuar a
glosa dessas estimativas, objeto de compensação não homologada.”
O entendimento expresso na solução de consulta tem por pressuposto a possibilidade de
cobrança da estimativa devida com base na declaração de compensação.
Assim, na hipótese de não homologação, se o direito de cobrança da estimativa já está
assegurado por meio da confissão do débito na Dcomp, eventual glosa do valor
compensado no saldo negativo poderia ocasionar duplicidade de cobrança. Não é
possível cobrar a estimativa e simultaneamente excluí-la do saldo negativo.
Por outro lado, devemos observar que tal procedimento torna possível a utilização de
crédito ilíquido, pois antes da decisão definitiva na esfera administrativa não há certeza
sobre sua existência. No limite, se a manifestação de inconformidade for considerada
improcedente, e o contribuinte ao final do processo recolher as estimativas cuja
compensação não foi homologada, estaríamos diante de uma situação em que houve
utilização de crédito que ainda não havia sido recolhido aos cofres públicos.
Após a edição desta solução de consulta, cujo posicionamento esta julgadora já aplicou
em outras ocasiões, surgiram novas questões sobre a possibilidade de inscrição em
Dívida Ativa da União dos valores mensalmente apurados por estimativa, objeto de
declaração de compensação não homologada.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou o Parecer PGFN/CAT/No 88/2014
(disponível em http://dados.pgfn.fazenda.gov.br/dataset/pareceres/resource/882014), a
seguir parcialmente reproduzido:
“13. Ao final do período ocorre à substituição das estimativas pelo ajuste anual,
não existindo liquidez e certeza na estimativa, razão pela qual é impossível a
inscrição e cobrança das estimativas, conforme exposto no Parecer PGFN/CAT
n.o 1.658/2011, do qual extraímos o trecho a seguir:
(...)
15. O IRPJ e a CSLL substituem as estimativas, contudo, é possível que os
valores relativos à estimativa tenham sido compensados e computados como
pagamento no momento do ajuste anual, contudo, essa compensação pode não
ser homologada, ocorrendo a decisão após a apuração do lucro real. Assim,
Fl. 1293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-004.499 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952831/2012-04

tratar-se-iam de valores referentes a tributo consolidados com o ajuste anual,
não mais de mera estimativa do imposto de renda e da contribuição sobre o
lucro.
Esse entendimento já é aplicado pela Receita Federal do Brasil, vejamos trecho
da Nota Cosit no 31/2013, a qual serve de lastro à consulta:
“Portanto, ao apurar, em 31 de dezembro, o valor total do imposto devido em
todo o ano-calendário, o sujeito passivo há de pagar esse valor, não havendo
porque a RFB manter a cobrança de um débito (estimativa) que foi incorporado
por outro (imposto a pagar). Isso é pacífico. A RFB não cobra estimativa não
paga no ano-calendário: aplica multa de ofício e cobra o imposto devido na
forma de saldo a pagar.”
(...)
A conclusão que podemos formular, a partir do questionamento da Receita
Federal do Brasil, é pela legitimidade de cobrança de valores que sejam objeto
de pedido de compensação não homologada oriundos de estimativa, uma vez que
já se completou o fato jurídico tributário que enseja a incidência do imposto de
renda, ocorrendo à substituição da estimativa pelo imposto de renda.
Devemos ressaltar, porém, que deverão ser realizados ajustes para que fique
claro que os valores cobrados, quando da não homologação de compensação de
estimativa, são, na verdade, IRPJ ou CSLL e não estimativa dos tributos, pois a
confusão pode influenciar as chances de êxito da cobrança, pois a nomenclatura
inadequada pode levar órgãos administrativos e judiciais a entenderem que a
cobrança seria ilegal.
CONCLUSÃO
a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de
compensação não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos
relativos a estimativa, desde que já tenha se realizado o fato que enseja a
incidência do imposto de renda e a estimativa extinta na compensação tenha
sido computada no ajuste;
b) Propõe-se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que fique
claro que a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo, cujo fato
gerador ocorreu ao tempo adequado e em relação ao qual foram contabilizados
valores da compensação não homologada, a fim de garantir maior segurança no
processo de cobrança.”
O pressuposto de que é sempre possível cobrar a estimativa não foi corroborado pelo
órgão competente para apurar a liquidez e certeza da dívida ativa da União de natureza
tributária e não tributária (art. 12 da LC no 73/1993). Após o encerramento do exercício,
apenas é possível cobrar o tributo, ou seja, o IRPJ ou a CSLL devidos.
Pergunta-se: e se o valor da estimativa foi superior ao valor do tributo devido apurado
no ajuste anual, pode haver cobrança da diferença a maior como estimativa devida?
Aplicando-se as conclusões do parecer, a resposta a esta questão é negativa. Só é
possível cobrar a estimativa compensada com o tributo devido, pois o que se cobra é o
tributo e não a estimativa.
Sob esta ótica, o saldo negativo oriundo de estimativa cuja compensação não foi
homologada não deverá ser reconhecido. Não haverá prejuízo para o contribuinte,
porque apenas o valor de estimativa utilizado para compensar o tributo devido será
cobrado.
Voltando ao caso dos autos, é necessário demonstrarmos as diferenças entre os valores
constantes da DIPJ entregue pela contribuinte, e aqueles confirmados no presente voto,
conforme as razões expostas anteriormente:
Fl. 1294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-004.499 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.952831/2012-04

De acordo com o demonstrativo não há saldo negativo de CSLL, mas débito, em outras
palavras, saldo a pagar. Logo, o valor a ser cobrado no processo no 10880.933360/2008-
41 deverá ser limitado ao montante de R$ 7.302,40. Este é o valor de CSLL não paga,
cujo fato gerador ocorreu em 31/12/2005, em relação ao qual foram contabilizados
valores da compensação não homologada.
Diante do exposto, considero improcedente a manifestação de inconformidade.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

Lucas Esteves Borges

Fl. 1295
DF CARF MF
Documento nato-digital